Tribunal: STF
Processo: ARE 1574302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA RELAÇÃO DE TIO E SOBRINHO. ARTIGO 217- A, C/C ARTIGO 226, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME. Réu acusado de ter se aproveitado de momento a sós com o ofendido, durante festa de aniversário, para levá-lo para cômodo apartado e com ele praticar coito anal. Vítima que contava 9 anos ao tempo do fato. Exame de corpo delito, realizado cerca de 2 meses após o estupro, que indicou perda de tônus muscular anal do ofendido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO . (i) Preliminarmente, arguição de nulidade do depoimento especial, em razão do indeferimento de perguntas postas pela defesa, o qual teria atentado contra o direito do réu à ampla defesa. Alegação de que o depoimento especial não seguiu os ritos legais. (ii) No mérito, reclama insuficiência de prova da autoria. (iii) Alegação de que o menor e sua mãe estiveram a todo tempo no exterior da casa no dia dos fatos, o que tornaria impossível a consumação do delito. (iv) Defesa que afirma tratar-se de denúncia falsa em razão de desentendimento entre o réu e a mãe do ofendido. (v) Revisão da pena base. (vi) Afastamento da majorante do artigo 226, II, do Código Penal. (vii) Afastamento do mínimo reparatório previsto no artigo 387, IV, do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR. (i) Preliminar de nulidade do depoimento especial. A solenidade foi conduzida pelo juiz da causa, intermediada por profissional especializado, o qual observou critérios de escuta de crianças e adolescentes instituídos naquela Comarca, em obediência às regras gerais fixadas na Resolução n.º 299 do CNJ. Inexistentes infringências à referida resolução, a qual assegura ao menor a livre narrativa. Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense que consiste em recomendação flexível, a qual, no que diz com a capacitação dos profissionais, deverá ser "preferencialmente" observada, não havendo falar em nulidade caso o PBEF não tenha sido adotado no ponto. A entrevistadora conduziu a oitiva nos parâmetros da normalidade, inicialmente dialogando sobre frugalidades com a vítima para, depois, abordar o tema do estupro. Na colocação de perguntas, não houve proposição de questionamentos condicionantes ou sugestivos, tampouco de heurística de viés confirmatório, tendo a profissional aproveitado os momentos em que U. O. S. espontaneamente prestou detalhes do episódio para indagar-lhe mais a fundo sobre o ocorrido. Perguntas indeferidas que já haviam sido esclarecidas por outros pontos da oitiva. Ausência de dano ou prejuízo ao réu. Arguição rejeitada. (ii) Prova oral, em cotejo com laudo de verificação de violência sexual, que dá conta de confirmar a procedência da acusação e autoria do réu. Não faz sentido supor que o menor indicaria o autor da relação sexual de forma inverídica. Qual se colhe do feito, a família mantinha boa relação até a denúncia vir à tona, sendo improvável que o menino fosse apontar a autoria de A. A. R. de forma falsa. Além disso, tampouco é caso de supor que o ofendido esteja a incorrer em equívoco, tratando-se o réu de membro da família, tio por afinidade do menor, pessoa que ele naturalmente conhece e indica com segurança. (iii) Consoante admitido pelo apelante, em razões, as câmeras da casa vizinha não registraram a totalidade do tempo em que os convidados estiveram na casa, de sorte que as imagens não constituem evidência do crime, menos ainda prova de que a acusação é falsa. (iv) É ilógico supor que E. O. promoveria acusação de tal gravidade para vingar-se de desentendimento frugal, do qual ela sequer lembra. No ponto, a defesa diz que a genitora teria surpreendido A. A. R. a contar dinheiro, certa feita em que entrou na casa do acusado sem bater, o que teria desagradado o réu e instaurado rusga entre eles. A hipótese, ademais de pouco crível, não condiz com a prova dos autos. Isso pois a acusação advém do menor e por ele é sustentada, não sendo coerente cogitar que U. O. S. prestaria a riqueza de detalhes que presta caso o fato tivesse sido inventado a pedido de sua mãe, menos ainda que ele se submeteria ao strepitus judicii por motivo de tamanha futilidade. (v) Pena base mantida, pelos mesmos fundamentos da sentença. (vi) O acusado é tio de U. O. S., casado com a irmã do pai do menor. Tratando-se o artigo 226, II, de causa de aumento objetiva, a condição de tio basta para o recrudescimento da pena definitiva. (vii) O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido da possibilidade do estabelecimento de indenização a título de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária instrução probatória específica, em casos análogos ao ora apurados, conforme o julgado que cito: REsp 1827118/RJ, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), julgado em 27/9/2019. Mantida a indenização e o quantum fixado na origem.



    APELO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente